Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-58.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. MONITOR EXCLUSIVO. INVIABILIDADE COMO REGRA. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E ININTERRUPTO ASSEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de profissional de apoio escolar para acompanhamento do aluno durante todo o período em ambiente escolar, sem impor monitor exclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível impor ao Distrito Federal a disponibilização de monitor exclusivo, em substituição ao acompanhamento individual e ininterrupto assegurado na sentença, bem como (ii) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, inclusive com oferta de apoio escolar adequado, observados os parâmetros técnico-pedagógicos.
4. A individualização do atendimento não se confunde com exclusividade do profissional, que não se impõe como regra, exigindo demonstração de imprescindibilidade e de insuficiência do suporte ofertado.
5. Ausente prova de falha na prestação e inexistente excepcionalidade apta a afastar as avaliações técnicas e os regramentos da administração escolar, mantém-se o comando da origem que assegurou acompanhamento individual e ininterrupto, sem converter esse resultado em obrigação de exclusividade do agente.
6. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, ante o valor reduzido da causa e o caráter irrisório da verba se aplicada a regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, III. ECA, art. 53, III. CPC, art 85, §§ 2o e 8o. Lei no 13.146/2015, art. 3o, inciso XIII. Nota Técnica SEESP/GAB no 19/2010. Portaria no 28/2024-SEE/DF, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ; Acórdão 2081371, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão 2078769, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 2068256, Relator Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão 2038885, Relatora Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 2075512, Relator Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma